Tribunal: TJSP
Processo: 1501635-60.2018.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÕES DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE, COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS E DEFERIMENTO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
DESCABIMENTO – TURMA JULGADORA QUE CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, DESPROVENDO-O TODAVIA – RAZÕES DE CONVENCIMENTO BEM EXPLICITADAS, INOCORRENDO OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES – PODER

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÕES DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE, COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS E DEFERIMENTO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
DESCABIMENTO – TURMA JULGADORA QUE CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, DESPROVENDO-O TODAVIA – RAZÕES DE CONVENCIMENTO BEM EXPLICITADAS, INOCORRENDO OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES – PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO SE OBRIGA A EMITIR JUÍZO DE VALOR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES, BASTANDO UTILIZAR ARGUMENTAÇÃO ADEQUADA – PRECEDENTES – CONTRADIÇÃO QUE NÃO RESULTA DE CONFRONTO DO DECIDIDO COM A TESE RECURSAL, COM A LEGISLAÇÃO OU COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, TAMPOUCO COM ALGUMA JURISPRUDÊNCIA – OBSCURIDADE INEXISTENTE, BASTANDO LEITURA DO ACÓRDÃO – INTUITO INFRINGENTE DESCABIDO – PRECEDENTES – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.